Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700857-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LEMOS DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, José Lemos da Costa, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças da conta PASEP, processo 0708802-83.2024.8.07.0017. Em resumo, sustenta que o Juízo processante não considerou as despesas mensais e a situação econômica evidenciada, cuja renda líquida é inferior a cinco salários mínimos, insuficientes para arcar com as despesas do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e permitir o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais e, ao fim, que seja deferida a gratuidade de justiça. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e regular. Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V, do CPC. Na forma do art. 82 do CPC, “Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto para o processamento do feito. A ausência de pagamento das custas do processo implica o cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Sob essa ótica não se mostra possível determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas, de modo que não conheço do pedido de efeito suspensivo neste ponto. Não obstante, a interpretação do pedido deve levar em conta o conjunto da postulação da parte e observar o princípio da boa-fé (art. 322 § 2o, CPC). Nesse contexto, interpreto o pedido como antecipação dos efeitos da tutela recursal e examino o requerimento de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, em parte. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O agravante demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). O recorrente é militar aposentado, aufere de rendimento bruto pouco acima de cinco salários mínimos e líquido soma bem inferior, próxima dois salários mínimos em virtude de diversos descontos com empréstimos consignados (ID 217274624 – PAG 1-3 processo de origem). O extrato bancário indica baixa movimentação e saldo negativo (ID 220792753 processo de origem). Tais elementos dão respaldo à alegação de hipossuficiência econômica, de modo que o recorrente faz jus à gratuidade de justiça. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e